Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020447-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VANILZA CRISTINA DIAS DE FARIAS - CPF: 011.660.621-55 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), E. G. D. F. M. - CPF: 086.570.451-17 (APELANTE), VANILZA CRISTINA DIAS DE FARIAS - CPF: 011.660.621-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA GENITORA DO MENOR – POSSIBILIDADE – ADMINISTRADORA DOS BENS DA MENOR – ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES OU MÁ ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES C. STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1.658.645/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 10.10.2017).”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1020447-17.2022.8.11.0041

APELANTE: E. G. D. F. M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA VANILZA CRISTINA DIAS DE FARIAS

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A.

Colenda Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto por
E. G. D. F. M.
representado por sua genitora
Vanilza Cristina Dias de Farias
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, em sede de Cumprimento de Sentença pertinente à Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta pelo apelante e sua genitora em desfavor da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S. A.
, assim deliberou: “
Determino
a expedição de alvará, devendo o valor de R$ 5.336,52 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) ser levantado por
Damaris Cristina de Lima Faria
(CPF n. 035.851.731-10, Banco do Brasil, agência n. 3499-1, conta corrente n. 33.902-4). A cota parte pertencente ao menor deverá permanecer depositado judicialmente até que haja comprovação da utilização do dinheiro em favor do interesse do menor.
JULGO EXTINTO
o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil
.” (decisão id. 202877933).

Insurge o apelante contra a parte do r.
decisum
que negou o levantamento dos valores ao menor, aduzindo para tanto que, a justificativa utilizada para negar o levantamento do depósito em seu favor, importa em nítida negativa de vigência ao disposto no art. 1.689, incs. I e II, do Código Civil, na medida em que mencionado valor atenderá completamente seu interesse e, sendo sua genitora responsável pelo usufruto e administração de seus bens, não havendo óbice para esta movimentar o numerário no interesse do recorrente.

Com essa resumidas razões, pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação e reforma da r. sentença objurgada, com escopo de ser determinada a liberação e expedição de alvará da cota parte que lhe pertence.

Sem contrarrazões.

Ausente o preparo recursal, eis que a parte possui justiça gratuita deferida aos autos.

Em parecer, a brilhante Procuradora de Justiça, Dr. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia na análise da autorização para levantamento da quantia depositada em juízo em nome da menor, recebida a título de indenização por danos morais, quando do atraso de voo, a qual foi objeto de analise por este Colegiado.

Sem delongas, entendo por reformar o decidido.

Isso porque, nada obstante o nítido propósito de resguardar o patrimônio da menor
E. G. D. F. M.
, analisando detidamente os autos, não é possível identificar qualquer indício capaz de afastar a idoneidade da genitora, a quem incumbe prover o sustento, a guarda e a educação da filha, nos termos dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.696, ambos do CC.

Além disso, consoante dispõe o art. 1.689, incisos I e II, do C. Civil, compete aos pais, enquanto no exercício do poder familiar, o usufruto e administração do bens dos filhos menores sob a sua autoridade.

Vejamos:

“"Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I - são usufrutuários dos bens dos filhos;

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade".

Deste modo, sendo a genitora administradora dos bens da filha menor, não há impedimento para levantamento da indenização que lhe cabe, havendo presunção de que tais valores serão destinados às necessidades da menor, sendo certo que o impedimento somente pode ocorrer em caso de justo motivo, não vislumbrado dos autos.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenizaçã
o.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1658645/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 10.10.2017 - destaquei)

“RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - MENOR IMPÚBERE - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, À BEM DA FILHA - INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DA AUTORA. 1. Não se conhece da tese de afronta ao art. 535, II do CPC formulada genericamente, sem indicação do ponto relevante ao julgamento da causa supostamente omitido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 284/STF, ante a deficiência nas razões recursais. 2. Tese de violação aos artigos 1.753 e 1.691 do Código Civil. Conteúdo normativo de dispositivos que não foram alvo de discussão nas instâncias ordinárias. Ausência de prequestionamento a impedir a admissão do recurso especial. Súmulas ns. 282 e 356 do STF.
3. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88).
4. O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp n. 1.131.594/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, j. 18/4/2013 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, os julgamento pelos tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BENEFICIÁRIO MENOR – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONTA ÚNICA JUDICIAL ATÉ A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PELA GENITORA DO MENOR – PRESUNÇÃO DE QUE O QUANTUM SERÁ DIRECIONADO PARA A ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER DO INFANTE
– HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO.
Diante do dever de assistência aos filhos menores e inexistindo motivo capaz de ensejar a restrição do poder familiar da genitora no caso em apreço, não se mostra razoável que a apelante continue sendo privada de usufruir da verba indenizatória pleiteada, que tem como finalidade precípua prover o bem-estar e o seu pleno desenvolvimen
to.
2. A decisão de primeiro grau, na verdade, impede que a genitora utilize o dinheiro para manutenção da subsistência de seu filho, sobretudo considerando-se a presunção de que o quantum será direcionado para alimentação, saúde, educação e lazer da menor
.
3. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado , sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.”
(RAC n.o 1032946-38.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.07.2020 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEPOSITADA EM CONTA DE TITULARIDADE DE MENOR.
1
. Ausência de qualquer indício capaz de afastar a idoneidade dos genitores, a quem incumbe prover o sustento, a guarda e a educação dos filhos, nos termos dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.696, ambos do CC. 2. Incidência do artigo 1.689 do CC. Segundo a jurisprudência do STJ, "os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização" (AgInt no REsp n. 1.658.645/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017)
. 3. Comprovação de que o veículo segurado que deu origem à indenização foi pago pelo genitor. RECURSO PROVIDO, A FIM DE DEFERIR O PEDIDO DE LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR.
(RAC no 50187256420228210019, 1a Câmara Especial Cível, Rel. Des. Leandro Figueira Martins, J. 19.06.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em dissonância com o parecer Ministerial, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar o levantamento dos valores a título de indenização dos danos morais em favor da parte autora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Inaplicável á espécie a majoração contida no art. 85,§11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024